Tribunal: TJDFT
Processo: 0711476-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NULIDADE DO LEILÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. CONEXÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Busca e apreensão para reaver automóvel com alienação fiduciária em garantia diante do inadimplemento do contrato de financiamento celebrado entre as partes.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a resolução do contrato, bem como consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor fiduciário.
II – Questão em discussão
3. Os elementos do processo permitem concluir que a apelante-autora não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Concedida a gratuidade de justiça, com efeitos prospectivos.
4. A apelante-ré, revel, tece na apelação argumentações referentes à descaracterização da mora, nulidade do leilão e abusividade das cláusulas contratuais, que não foram suscitadas perante o Juízo de Primeiro Grau no momento oportuno, em contestação, tratando-se de indevida inovação recursal, art. 1.014 do CPC. Apelação parcialmente conhecida.
5. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de cerceamento de defesa ante a necessidade de perícia contábil e (ii) a (in) existência de conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de cláusulas.
III – Razões de decidir
6. Na presente ação de busca e apreensão, desnecessária a produção de prova pericial, pois, para exame da alegada cobrança abusiva de encargos, basta a leitura das cláusulas do contrato celebrado entre as partes em cotejo com as disposições das legislações de regência e precedentes aplicáveis. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
7. Nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Na ação revisional de contrato, o objeto é a declaração de nulidade de cláusulas, e a causa de pedir é a alegada cobrança abusiva. Na ação de busca e apreensão, o objeto é a retomada da posse do bem, e a causa de pedir é a alegada mora do devedor. Portanto, não há igualdade de objeto ou de causa de pedir. Ademais, a petição inicial da ação revisional de cláusulas foi indeferida, já com trânsito em julgado.
IV – Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3o, 55, caput, §1o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1945183, 0707935-81.2024.8.07.0020, Relator Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1921392, 0702934-51.2024.8.07.0009, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/09/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1944824, 0710174-43.2023.8.07.0004, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1860722, 0715100-98.2022.8.07.0005, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 08/05/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1990609, 0714263-80.2021.8.07.0004, Relator Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/04/2025.